Tribunal: TJBA
Processo: 0511811-57.2015.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 0511811-57.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador

Embargantes: Lincon Castro da Silva e Micheline Zanchet Miotto

Advogado: Dr. Carlos Henrique Magnavita Ramos Júnior (OAB/BA nº 25.773)

Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia

Embargado: Perini Comercial de Alimentos Ltda. - Assistente de Acusação

Advogados: Dr. Fabiano Cavalcante Pimentel (OAB/BA nº 18.374) e Dra. Rosa Peracy Borges Sales Vaz Costa (OAB/BA 24.196)

Origem: Ação Penal nº 0511811-57.2015.8.05.0000

Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos Jurídicos: Dra. Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo

Promotor de Justiça Assessor Especial, Dr. Danilo M. de A. Oliveira

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE AFIRMAM AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.

DECISÃO COLEGIADA EMBARGADA QUE, DE MANEIRA DETALHADA, APONTA PARA A SUFICIENTE DESCRIÇÃO DAS CONDUTAS CRIMINOSAS APONTADAS NA DENÚNCIA, CONSISTENTES, EM SÍNTESE, NO USO INDEVIDO DA MARCA “PERINI” PARA A VENDA, NA INTERNET, DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, SUBMETENDO MÚLTIPLOS CONSUMIDORES A ERRO, MEDIANTE PROVEITO ECONÔMICO, BEM COMO PARA A EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO, COMPOSTO, NOTADAMENTE, DE ATA NOTARIAL E DE DOCUMENTOS DE REGISTROS DE VENDAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

DO EXPOSTO, CONHECEM-SE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, OS QUAIS FICAM REJEITADOS.

Afirma-se, nos embargos de declaração, que o acórdão questionado se omitiu quanto à análise dos argumentos apresentados pelo Ministério Público, na origem, adiante transcritos, extraídos das próprias razões do recurso em análise:

“
[...]
Nas fls. 237/239 dos autos, o ‘Parquet’ é de clareza solar, ‘in verbis’: ‘Na análise fria dos autos, percebe-se que houve um equívoco quanto ao recebimento da denúncia em 12. 03. 2015. Isto porque, vislumbra-se que não há um lastro probatório consistente que se ampara uma eventual denúncia. O juízo que proferiu a decisão entendeu acertadamente que não foram empenhados os meios necessários para a apuração dos delitos em questão, limitando-se a ficar apenas com a representação realizada pela vitima, junto ao Ministério Público. Não foram ouvidas testemunhas, e nem demonstrado clareza que havia uma suposta violação a tipificação penal que necessitasse da fase processual para sua melhor análise. Portanto, apenas temos que concordar, infelizmente, que a denúncia baseou-se em juízo de probabilidade, e não em provas concretas.’ (gifei). [...].”. (ID 24535876)

D
ecisão colegiad
a que evidenciou
a existência de lastro probatório mínimo para oferecimento e recebimento da peça inicial acusatória, esclarecendo, primeiramente, a descrição contida na imputação, no sentido de que os Denunciados, sócios da empresa Mercadoline Supermercado Online Ltda – ME, utilizaram a página eletrônica “www.emporiom.com.br”, para a venda de produtos alimentícios mediante o uso ilegal da marca “Perine”, tendo-se demonstrado, ainda, a existência de justa causa, através de ata notarial e de documentos de compras de gêneros alimentícios, emitido pela empresa dos Denunciados,
fatos que se amoldam
, em tese,
também
segundo a denúncia, ao art. 171, caput, do Código Penal, e arts. 189, 190, 194 e 195, da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial).
Transcr
itos
trechos da decisão colegiada embargada.

Trechos das contrarrazões Ministeriais:

“
[...
] Destaque-se, inicialmente, que, ao contrário do que sustenta os Embargantes, o Acórdão sob pugna enfrentou todas as teses apresentadas pela defesa n o recurso interposto, de modo que não apresenta nenhuma omissão a ser sanada. [...].

Todavia, no caso in specie ̧ denota-se que o argumento defensivo foi devidamente enfrentado, porquanto os nobres Desembargadores esclareceram que ‘a denúncia descreve, de modo suficiente, as circunstâncias das práticas criminosas imputadas aos Denunciados, sendo instruída com documentação suficiente para satisfazer o requisito da justa causa para a deflagração da correspondente ação penal’, trazendo em seu bojo, ainda, rica fundamentação relativa a tal ponto.

Diante disso, conclui-se não haver a alegada omissão no acórdão vergastado, bem como não há nenhuma ilegalidade a ser corrigida de ofício, posto que o argumento tangente à ausência de justa causa para a deflagração da ação penal fora devidamente fundamentado e combatido. [...].”. (ID 27316557).

Do exposto, conhecem-se dos embargos de declaração, aos quais restam rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 0511811-57.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura, como Embargantes, Lincon Castro da Silva e Micheline Zanchet Miotto.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.